Tribunal: TJBA
Processo: 8002708-19.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002708-19.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZORILDA ALVES PINTO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES QUE SE PERFECTIBILIZA NO MOMENTO DO SAQUE DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO MARCO INICIAL ATÉ A OBTENÇÃO DE EXTRATOS DETALHADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Zorilda Alves Pinto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se discutem alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no Tema 1150 do STJ, fixando o termo inicial do prazo decenal na data do saque dos valores, ocorrido em 1999, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, assentando que a ciência comprovada dos alegados desfalques ocorreu no momento do levantamento do saldo, ocasião em que a titular teve contato inequívoco com o montante disponibilizado.

Nos presentes embargos, sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto à aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, defendendo que o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data da obtenção de extratos detalhados, em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1150 do STJ e fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque dos valores do PASEP, afastando a tese de que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu com a posterior obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A decisão embargada enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, aplicando o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, segundo o qual a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo marco inicial é o dia em que o titular toma ciência comprovada dos alegados prejuízos.

No contexto das contas PASEP, a ciência comprovada dos desfalques se perfectibiliza, em regra, no momento do saque ou levantamento do saldo, oportunidade em que o titular tem contato direto com o montante disponibilizado, podendo aferir eventual desconformidade entre o valor recebido e sua expectativa.

A pretensão de postergar o termo inicial da prescrição até a obtenção de extratos detalhados implicaria esvaziamento do instituto prescricional e afronta à segurança jurídica, ao admitir a indefinida prorrogação do prazo para exercício da pretensão indenizatória.

Inexiste, portanto, omissão no julgado. O inconformismo da parte embargante revela mero intuito de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:
“1. Nos termos do Tema 1150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial corresponde à data em que o titular toma ciência comprovada da lesão.”
“2. A ciência comprovada dos desfalques, em regra, ocorre no momento do saque ou levantamento do saldo da conta, não sendo possível postergar indefinidamente o marco inicial da prescrição até a obtenção de extratos detalhados.”
“3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
em que figuram como Embargante
ZORILDA ALVES PINTO
e como Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04